Tribunal: TJES
Processo: 0022818-79.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022818-79.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LENILSON PAIXAO CORREA DA SILVA
APELADO: ECOVILA EMPREENDIMENTOS LTDA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. ATRASO EM ENTREGA DE OBRA. CURTO LAPSO TEMPORAL. DANO MORAL. AFASTADO. ABATIMENTO PLAYGROUND. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não obstante a relevância da irresignação apresentada pelo apelante, sobretudo com base em eventual frustração dos planos familiares, não se visualiza elementos aptos à configuração do dano moral ante ao curto decurso do tempo de atraso ocorrido, não sendo demais pontuar, ainda, que inexiste certeza nos autos quanto à inexecução do referido playground e, até mesmo, de se tratar de uma inexecução de caráter permanente. 2. Apesar do pedido de abatimento do valor referente ao playgroud, preserva-se, de igual forma, inalterada a sentença, pois ainda que presente a revelia, entendo que a parte recorrente, ao postular pelo julgamento antecipado de mérito, inviabilizou o magistrado - tal como constou da sentença - de meio para “apreciar o pedido do ressarcimento da construção do referido playground, dado que a parte autora necessitaria do requerimento da prova pericial”, não sendo demais assentar, inclusive, a ausência de certeza, ou mesmo de elementos seguros mínimos, friso, sobre a inexecução permanente pela construtora da área pleiteada. 3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo LENILSON PAIXÃO CORREA DA SILVA em face da sentença (ID nº 5084450 - Vol. I - Parte 5 - fls. 5/13), integrada pela decisão ID nº 5084450 - Vol. I - Parte 5 - fls. 24/25, proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível que, nos autos de ação ajuizada em desfavor de ECOVILA EMPREENDIMENTOS LTDA, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para determinar o reembolso do requerente do valor despendido a título de locação e demais despesas no período compreendido entre junho/2016 e setembro/2016, bem como determinar a devolução ao requerente da quantia paga à título de juros de obra no interregno de junho/2016 a agosto/2016, cujos montantes deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (ID nº 5084450 - Vol. I - Parte 5 - fls. 30/35) o recorrente postula pelo reconhecimento de dano moral na hipótese dos autos.

Alega que adquiriu o imóvel na planta tendo em vista a intenção de formar sua família, inclusive com o seu casamento já marcado para a data do dia 18 de junho de 2016, ou seja, após a entrega do imóvel.

Assenta que um dos pontos que chamou a atenção no material publicitário foi o fato de que o empreendimento possuiria várias áreas de lazer, incluindo um playground, o que seria imprescindível dado seu projeto de ter filhos.

Aduz que, além de tais pontos, o imóvel lhe foi entregue, ainda, com atraso, elementos que, ao serem alinhavados, permitem o reconhecimento do seu pleito.

Sustenta, por fim, que faz jus pelo abatimento do valor referente ao playground não construído, não podendo tal pleito ser afastado sob o argumento de que não foi realizada perícia técnica para apuração, bem como pelo fato de que o Recorrente já teria sido indenizado, sobretudo se sopesado que tal pedido não se confunde com os danos materiais suportados.

Pois bem.

Fixada tal premissa, ressalto que a presente ação foi ajuizada pelo ora apelado em decorrência de ter adquirido, no ano de 2014, a unidade 501 do empreendimento “Eco Life da Vila”, com previsão de entrega de chaves em dezembro de 2015.

Revela o apelado que, após atrasos na obra, a entrega efetiva da porta de acesso do imóvel somente ocorreu em setembro de 2016, sem que fosse viabilizado, contudo, as chaves do interior do imóvel.

A sentença, após toda a instrução processual, inclusive, com a decretação de revelia por parte da construtora (ID nº 5084450 - Vol. I - Parte 5 - fl. 1), reconheceu a mora desta na entrega do bem, condenando-a ao reembolso do valor despendido a título de locação e devolução da quantia paga à título de juros de obra, consignando, por fim, que os referidos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

Tem-se, dessa forma, ter a sentença (ID nº 5084450 - Vol. I - Parte 5 - fls. 5/13) expressamente consignado que a “despeito da decretação da revelia e seus efeitos, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial não é absoluta, devendo a ação ser julgada com base nas provas carreadas aos autos”, passando - ato contínuo - ao enfrentamento, dentro do título de danos materiais, do pleito de reembolso dos valores despendidos com aluguéis sob os seguintes fundamentos:

Pretende o requerente os valores despendidos no pagamento de aluguel a partir de julho/2016, tendo em vista o alegado atraso na entrega do imóvel, inicialmente prevista para dezembro/2015.

[...]

No caso dos autos, do contrato anexado às fls. 136/134, especificamente do item 45 (fl. 132), extrai-se que, além do prazo inicial fixado (Cláusula VI), havia uma uma tolerância de 180 dias úteis para entrega do imóvel.

Tal cláusula, em contrato de promessa de compra e venda, é reputada válida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedente: REsp 1727939/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11-09-2018, DJe 17-09-2018. Contudo, sua fixação em dias úteis não é correta e excede os limites balizados pela jurisprudência [...].

Assim, in casu, resta evidenciada a mora da ré, eis que, considerando a data inicialmente estabelecida (dezembro/2015) e o prazo de 180 dias, o imóvel deveria ter sido entregue, no máximo, em junho/2016, o que, entretanto, só ocorreu em setembro/2016 (fl. 106).

Assim, comprovado que, de fato, a parte autora efetuou pagamentos à título de locação no interregno entre julho/2016 e set/2016 (fl. 106 e fl. 114), devido é o reembolso das respectivas despesas. [...].

Assentada tal premissa, ainda dentro do tópico de danos materiais, passou a sentença ao enfrentamento da questão atinente à devolução dos valores despendidos a título de juros de obra, consignando que:

Do repetitivo reto mencionado infere-se ainda que “É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.”

Desta feita, conclui-se que, na hipótese sob análise, a referida cobrança deveria se dar até, no máximo, junho/2016.

Entretanto, da planilha colacionada às fls. 23/27, verifica-se que a cobrança se perpetuou até a agosto/2016, quando a partir de então, o valor adimplido pelo demandante passou a ser abatido do saldo devedor.

Assim, devida a restituição do montante pago, à título de juros de obra, no período entre junho/2016 a agosto de 2016.

Concluiu o ato objurgado, ao final, por afastar o dano moral, por entender inexistir maiores dissabores em decorrência do atraso na entrega do imóvel, sobretudo porque o retardo não foi de longo prazo, mas sim de aproximadamente 3 (três) meses, levando-se em consideração a cláusula de tolerância.

Da referida sentença, foram opostos aclaratórios que, ao serem apreciados, restaram providos (ID nº 5084450 - Vol. I - Parte 5 - fls. 24/25 do pdf) sob os seguintes elementos:

O embargante, na petição inicial, afirmou ter adquirido apartamento no empreendimento denominado Ecolife da Vila, construído pela ré, que teria prometido construir um playground, contudo, a promessa não foi cumprida.

Em sentença de fls. 180/183, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, visto que não há comprovação de maiores dissabores experimentados pelo embargante em decorrência do atraso na entrega do imóvel.

Acerca do primeiro ponto embargado sobre o atraso na entrega do imóvel e o fato do embargante estar planejando seu casamento contando com o cumprimento do contrato firmado, entendo não assistir razão ao embargante, visto que como não houve um atraso expressivo na entrega do imóvel, não há o que se falar em dano moral.

Já em relação a omissão sobre os danos morais em relação a ausência de construção do playground, entendo que ocorreu a omissão em relação à análise do ponto suscitado, contudo o fundamento invocado não socorre o autor.

É notório o descumprimento contratual pela ré que informou no panfleto de divulgação da obra e no memorial descritivo a construção de um playground, mas que, após concluída a obra, observou-se que não fora feito o playground. Assim sendo, é evidente que caracteriza-se como publicidade enganosa, reconhecida no art. 37 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a parte ré faltou com a boa-fé na divulgação do condomínio Ecolife da Vila e, por conseguinte, na celebração do contrato, posto que fez publicidade enganosa ao veicular que seria construído um playground.

Entretanto, entendo que, em regra, o mero descumprimento contratual não é capaz de gerar o dano moral passível de compensação. Verifica-se que, o dano moral ocorre quando estiver devidamente comprovada a lesão a um dos direitos da personalidade. [...]

No caso concreto, apesar da publicidade enganosa da parte ré, não foi caracterizado o dano moral, pois não houve lesão a nenhum direito de personalidade do embargante, que não se viu desonrado com o descumprimento contratual da parte ré.

Ademais, o empreendimento imobiliário conta com piscina, sauna, espaço grill e espaço gourmet, portanto, o condomínio usufrui de área de lazer, não se confundindo com a existência ou não de um playground.

Além disso, o embargante será devidamente reparado pela condenação da empresa ré ao pagamento dos danos materiais, conforme sentença de fls. 180/183 que julgou procedente o pedido de danos materiais.

Por fim, a respeito da omissão sobre o reembolso do valor correspondente a construção do playground, realmente, ocorreu a omissão, todavia, também não assiste razão ao embargante.

A demanda não foi apreciada quanto ao ressarcimento ao valor da construção do playground, pois exige uma comprovação técnica e pericial. No despacho de fls. 178, foi concedido um prazo de 10 (dez) dias para a parte autora requerer o que entender de direito, e nada sendo postulado ou havendo requerimento de julgamento antecipado, que fossem os autos conclusos para sentença.

Assim, em petição de fls. 179, a parte autora afirma não ter mais provas a produzir, requerendo o julgamento antecipado da lide.

Ao manifestar que não tinha provas a produzir, este Juízo não dispunha de meios para apreciar o pedido do ressarcimento da construção do referido playground, dado que a parte autora necessitaria do requerimento da prova pericial.

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por Lenilson Paixão Correa da Silva e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO apenas para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação exposta, mantendo, porém, incólume o resultado da sentença.

Destarte, não obstante a relevância da irresignação apresentada pelo apelante, sobretudo com base em eventual frustração dos planos familiares, não visualizo elementos aptos à sua configuração do dano moral ante ao curto decurso de tempo de atraso ocorrido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. [...] O atraso por curto período não causa dano moral. (TJDF; APC 07136.15-75.2022.8.07.0001; 173.0232; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Fernando Habibe; DJ 31.7.2023 - destaquei).

[...] Atraso da entrega do imóvel por apenas 75 dias, após o prazo de tolerância. Curto período. Inexistência de circunstância excepcional que justifique a indenização. Não configuração de dano moral. Mero aborrecimento. Precedentes desta câmara e do STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSE; AC 202300700929; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Cezário Siqueira Neto; DJ 20.6.2023 - destaquei).

Se não bastasse, embora não desconheça a existência no folder do empreendimento da previsão de playground ID nº 5084450 - Vol. I - Parte 1 - fl. 19), inexiste certeza nos autos quanto à inexecução do referido playground e, até mesmo, de se tratar de uma inexecução de caráter permanente, sobre a qual não paira nenhuma demanda do condomínio visando sua eventual consolidação.

Assim, ainda que revel, por não ter o recorrente colacionado elemento probatório mínimo nesse sentido, não vejo como frutificar o pleito apresentado neste sentido, afinal, a revelia não induz a automática procedência da pretensão inicial, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS. CONTESTAÇÃO APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE. OCORRÊNCIA DE REVELIA. Todavia, não devem ser considerados absolutamente verdadeiros todos os fatos alegados na inicial, uma vez que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, de que trata o art. 344, do CPC, é relativa, na ocorrência da revelia, de modo que para os pedidos formulados na inicial serem julgados procedentes, o magistrado deverá analisar, além das alegações, as provas produzidas nos autos. Juntada do contrato pelo réu revel. Possibilidade. [...] (TJAL; AC nº 0707577-37.2012.8.02.0001, Rel Des. HÉLIO PINHEIRO PINTO, Segunda Câmara Cível, DJ 5.10.2022 - destaquei).

Por fim, no que tange ao abatimento do valor referente ao playgroud, preservo, de igual forma, inalterada a sentença, pois ainda que presente a revelia, entendo que a parte recorrente, ao postular pelo julgamento antecipado de mérito, inviabilizou o magistrado - tal como constou da sentença - de meio para “apreciar o pedido do ressarcimento da construção do referido playground, dado que a parte autora necessitaria do requerimento da prova pericial”, não sendo demais assentar, inclusive, a ausência de certeza, ou msmo de elementos seguros mínimos, friso, sobre a inexecução permanente pela construtora da área pleiteada.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por sua vez, por não ter sido o recorrente sucumbente em primeiro grau, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/08/2023 às 17:45:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47249607082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR